Tribunal: STF
Processo: ARE 1256540
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Trata-se de tempestivos embargos de declaração opostos contra decisão mediante a qual neguei seguimento ao recurso por carecer do requisito do prequestionamento relativo ao art. 202 da CF.
    A parte embargante sustenta omissão em relação a inexistência de inovação recursal e ao devido prequestionamento da tese ventilada no recurso extraordinário.
    Decido.
    Acolho os embargos de declaração para afastar o óbice do prequestionamento, uma vez que o dispositivo tido por violado foi ventilado no recurso de apelação, assim como no subsequente embargos de declaração, razão pela qual tenho por satisfeito o requisito do prequestionamento, nos termos do art. 1.025 do CPC. 
    No entanto, outros óbices, impedem o prosseguimento do agravo: o caso é de ausência de ofensa direta ao texto constitucional e de incidência da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.
    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PLANO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. SUPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. LEI COMPLEMENTAR 108/2001. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE CESSAÇÃO DO VÍNCULO COM O PATROCINADOR. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Para divergir da conclusão adotada pelo Tribunal a quo, que reconheceu a necessidade de cessação do vínculo para o recebimento do benefício, seria necessário analisar legislação infraconstitucional, como também matéria fática. 2. Agravo regimental, interposto em 25.10.2018, a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC (ARE nº 1.146.227/SP -AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, Dje de 6/3/19)
    Agravos regimentais no recurso extraordinário com agravo. Previdência Privada. Suplementação de aposentadoria. Preenchimento dos requisitos. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Reexame de fatos e provas e de cláusulas de regulamento de benefícios. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios do ato jurídico perfeito, do direito adquirido, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada e da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição da República. 2. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise de cláusulas de regulamento de benefícios, de legislação infraconstitucional, e o reexame dos fatos e das provas da causa. Incidência das Súmulas nºs 454, 636 e 279/STF. 3. Agravos regimentais não providos. (ARE nº 679.143/GO , Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, Dje de 10/4/14)
    Pelo exposto, nego seguimento ao presente recurso (al. c do inc. V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 23 de abril de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Presidente
Documento assinado digitalmente